Tribunal: STF
Processo: AI 473211
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
 3. Caráter Protelatório. Aplicação de multa. 1 % (um por cento)
sobre o valor da causa. Art. 538, parágrafo único do CPC. 4.
Embargos de declaração rejeitados